Tribunal: TJSP
Processo: 2270935-18.2021.8.26.0000
Classe: Procedimento Comum Cível / QUERELA NULITATIS INSANABLIS
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Querela Nullitatis Insanabilis. Apontada como nula a decisão monocrática do E. Desembargador José Malerbi, proferida em agravo de instrumento, que o proveu para determinar a inclusão da autora da presente ação no polo passivo da execução fundada em sentença. Alegação de nulidade da decisão monocrática, porque a questão não poderia ter sido decidida monocraticamente e porque a autora não foi

Ementa:
Querela Nullitatis Insanabilis. Apontada como nula a decisão monocrática do E. Desembargador José Malerbi, proferida em agravo de instrumento, que o proveu para determinar a inclusão da autora da presente ação no polo passivo da execução fundada em sentença. Alegação de nulidade da decisão monocrática, porque a questão não poderia ter sido decidida monocraticamente e porque a autora não foi intimada para apresentar contraminuta ao agravo.

Competência do Juízo de primeiro grau. Competência originária do Tribunal para esta demanda que se restringe às ações que lhe competem originariamente, como, por exemplo, a rescisória. Eventuais nulidades ocorridas no processamento ou no julgamento de recursos pelos tribunais não ensejam a competência deles para a ação de querela nullitatis.

E se se entendesse pela competência originária deste Tribunal, os vícios alegados na inicial não gerariam nulidade absoluta e insanável relativa ao ingresso da ora autora no processo de execução. A aduzida ausência de intimação para oferecimento de contraminuta e a questão sobre a possibilidade de ser, ou não, a matéria decidida monocraticamente no agravo não ensejam nulidade a ser reconhecida após o trânsito em julgado da decisão monocrática. Vícios processuais que deveriam ter sido suscitados pela via recursal. Autora que, após a prolação da decisão monocrática inquinada de nula, foi intimada para pagar a dívida e ofereceu impugnação à execução judicial, exercendo plenamente o contraditório, debatendo por sua ilegitimidade para ocupar o polo passivo da execução. Ademais, consoante jurisprudência do STJ, a querela nullitatis é cabível na hipótese de decisão transitada em julgado com vício de existência, o qual não se confunde com os defeitos suscitados na presente ação. Em suma, a competência para a presente demanda é do Juízo de primeiro grau e, se fosse deste Tribunal, não seria o caso de querela nullitatis, não se vislumbrando na causa de pedir vício insanável e transrescisório no cumprimento do julgado. Ausência de interesse processual, na modalidade adequação da via eleita. Arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC.

Inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito.